Tribunal: TJDFT
Processo: 0725899-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725899-26.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA EMBARGADOS: GERSON FERNANDES DE OLIVEIRA, CATIA REGINA CAMPOS DE OLIVEIRA DESPACHO Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator